Tribunal: STF
Processo: ARE 1488882
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA PRETENSÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os Embargos de Divergência, sob o argumento de que: (a) o embargante não citou expressamente qualquer acórdão que pudesse ser analisado como paradigma; e (b) Não houve análise do mérito da controvérsia jurídica. 



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de que “o tema 1.003 do Supremo Tribunal Federal se aplica ao caso em concreto”. 



    III. Razões de decidir 



    3. O embargante não citou expressamente qualquer acórdão que pudesse ser analisado como “paradigma”, fato que inviabiliza o prosseguimento do presente recurso, pois ausente seu pressuposto básico: demonstração da existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma(s) que comprovem eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado.



    4. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto.



    5. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. 



    IV. Dispositivo



    6. A decisão impugnada tratou especificamente de cada um dos pontos versados no Recurso Extraordinário, ao passo que o Agravo Regimental não apresenta qualquer argumento minimante apto a desconstituir os óbices apontados e as conclusões adotadas.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 5º, LIV, 102, III, a, 102, § 3º; Código de Processo Civil, art. art. 1.035, § 2º; Súmula do STF, enunciado nº 279; Regimento Interno do STF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência citada: RE 1.284.120 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2022; ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020; ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015.